Tribunal: TJES
Processo: 5002225-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002225-07.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: EVANDRO GONÇALVES TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTECIPAR AS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 190 STJ. RE 1.144.687/ RS. VIOLAÇÃO AO TEMA 202. ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Demonstrado que o acórdão recorrido adotou posicionamento em consonância com a jurisprudência do C. STJ fixada sob o regime da repercussão geral, deve ser ele mantido.

2. Respeitosamente, entendo que inexiste a apontada divergência entre o entendimento adotado por esta Corte e a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema 202), haja vista que na hipótese, restou reconhecido que inexiste direito a dispensa do pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, nos exatos termos do que também decidido pelo C. STJ no julgamento REsp 1.144.687/RS, submetido à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos e Súmula 190.

3. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, exercer juízo negativo de retratação e manter o acórdão que manteve a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas finais do processo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002225-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTECIPAR AS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 190 STJ. RE 1.144.687/ RS. VIOLAÇÃO AO TEMA 202. ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Demonstrado que o acórdão recorrido adotou posicionamento em consonância com a jurisprudência do C. STJ fixada sob o regime da repercussão geral, deve ser ele mantido.

2. Respeitosamente, entendo que inexiste a apontada divergência entre o entendimento adotado por esta Corte e a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema 202), haja vista que na hipótese, restou reconhecido que inexiste direito a dispensa do pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, nos exatos termos do que também decidido pelo C. STJ no julgamento REsp 1.144.687/RS, submetido à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos e Súmula 190.

3. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, exercer juízo negativo de retratação e manter o acórdão que manteve a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas finais do processo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002225-07.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: EVANDRO GONÇALVES TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise, por força do artigo 1.030, II, do CPC (exercício do juízo de retratação), do Acórdão proferido no Id 4911436 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, mantendo a condenação do Município ao pagamento das custas.

Decisão da Egrégia Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal no Id 6765285 determinando a remessa dos autos ao respectivo órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC, diante da aparente contrariedade do decisum impugnado ao precedente vinculante firmado no REsp 1.107.543/SP (Tema 202) do STJ.

Pois bem, inicialmente, importa ressaltar que, por ocasião do julgamento do recurso de Embargos de Declaração na Apelação, este Órgão Fracionário manteve a obrigação do Município apelante de efetuar o recolhimento das custas relativas ao custeio das despesas com transporte dos oficiais de justiça, nos termos do que estabelece a Súmula 190 do STJ.

Na ocasião, assim restou consignado:

“
(...) No que se refere a tese recursal apresentada pelo Município recorrente que incide na hipótese o regramento previsto no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, que garante o recolhimento das custas relativas a citação apenas ao final, acaso a fazenda resulte vencida, razão não possui o Apelante, na medida que de acordo com entendimento sumulado pelo C. STJ (Súmula 190/ STJ), em tais casos cumprirá à Fazenda antecipar o numerário. Veja-se: Súmula 190/ STJ. Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Nesse sentido, a farta jurisprudência deste E. TJES:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Como cediço, a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de Oficial de Justiça, de modo que o pagamento dessas despesas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do Oficial de Justiça, que, na hipótese dos autos, foi pleiteada pelo próprio Município Recorrente. II. In casu, o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em error in procedendo, tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020) (destaquei) (...)”

Portanto, respeitosamente, entendo que inexiste a apontada divergência entre o entendimento adotado por esta Corte e a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema 202), haja vista que na hipótese restou reconhecido que inexiste direito por parte do Município recorrente a dispensa do pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, nos exatos termos do que também decidido pelo C. STJ no julgamento
REsp 1.144.687/RS
, submetido à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos. Confira-se:
"a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal”.

Nesse sentido, o aresto do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA QUE NÃO CONFIGURAM CUSTAS OU EMOLUMENTOS. DO TEOR DA SÚMULA 190/STJ. LEI ESTADUAL 16.024/2008. SÚMULA 280 DO STF.

1. O Tribunal de origem asseverou: "Cinge-se a controvérsia a respeito da necessidade de recolhimento das custas da diligência do Oficial de Justiça, para o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios em favor Município de Foz do Iguaçu. da Procuradoria da Fazenda Pública do A r. decisão agravada determinou que a parte agravante realizasse a antecipação das custas da diligência do Oficial de Justiça, em suma, com o seguinte fundamento: (...) Ainda, cabe destacar que, conforme o entendimento do STJ, no REsp nº. 1.144.687/RS, as despesas com o deslocamento dos oficiais de justiça não configuram custas ou emolumentos, e, assim, devem ser custeadas de forma antecipada até mesmo pela Fazenda Pública. É nesse sentido o teor da Súmula 190 do STJ: 'Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça'" (fls. 28-29, e-STJ).

2. Ao assim decidir, o Tribunal de origem guardou estrita observância ao entendimento consubstanciado na Súmula 190/STJ, que enuncia o seguinte: "Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça".

3.O exame da Lei Estadual 16.024/2008 atrai o óbice da Súmula 280 do STF.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.962.134/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 28/3/2022.)

Nesse sentido, também a Súmula 190/STJ apresentada no acórdão emanado desta C. Câmara:
"Na Execução Fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça".

Nesse contexto, vale destacar que no acórdão de julgamento do Recurso especial representativo da controvérsia Resp nº 1.107.543/ SP, restou expressamente consignado que:
“(...) (i) "A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.";
e que (ii) "
de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional."
(REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010).(REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 24/3/10).” o que não se amolda a controvérsia ora apresentada.

Por todo o exposto, concluo que o posicionamento manifestado por esta Eg. Primeira Câmara Cível está em consonância com a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho os termos do acórdão.

Após as intimações necessárias, remetam-se os autos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões